Tribunal: CARF
Processo: 10480.009523/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/08/1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (Proc jud não comprova") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não pode a fiscalização ou o julgador administrativo buscar manter o Auto de Infração eletrônico por outro fundamento, havendo, assim, que ser considerado improcedente.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. DESCABIMENTO.
A revisão do lançamento tributário somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. Por outro lado, nas "hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do CTN." (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.009523/2002-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.199 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
USINA MATARY SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/08/1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício
(“Proc jud não comprova") levado a efeito em decorrência de auditoria interna
das declarações, não pode a fiscalização ou o julgador administrativo buscar
manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro fundamento, havendo, assim,
que ser considerado improcedente.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. DESCABIMENTO.
A revisão do lançamento tributário somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário. Por outro lado, nas "hipóteses de erro de direito (equívoco na
valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário
revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à
confiança, encartado no artigo 146 do CTN." (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Pedro Sousa Bispo, Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.009523/2002-90
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de recolhimento da
COFINS relativa aos períodos de apuração de julho a dezembro de 1997, lavrado em 09/05/2002
(e-fl. 30/37). A exigência fiscal teve origem em procedimento de Auditoria Interna realizada na
DCTF apresentada pela contribuinte. Naquela declaração, o contribuinte informou o pagamento
da contribuição por compensação com crédito objeto da ação judicial n.o 91.872-9 (competências
de julho e agosto de 1997), e a exigibilidade suspensa dos valores referentes ao processo judicial
n.o 94.5666-4 (competências de julho a dezembro de 1997).
No Auto de Infração, a justificativa para a autuação foi identificada no campo
"OCORRÊNCIA" como "proc jud não comprova" (e-fls. 32/33):

Inconformada, a empresa apresentou impugnação informando que os débitos
informados com a exigibilidade suspensa quanto ao processo judicial n.o 94.5666-4 foram
incluídos em programa de parcelamento antes da lavratura da autuação, persistindo a causa de
suspensão. Por sua vez, a compensação seria decorrente de crédito judicial transitado em julgado
de FINSOCIAL reconhecido na ação judicial n.o 91.872-9, cujas principais cópias foram
anexadas à Impugnação.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

Referida defesa foi julgada parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ para
afastar a cobrança dos valores que foram objeto de parcelamento anterior à lavratura do Auto de
Infração, exonerando-se ainda a aplicação da multa de ofício. Foi mantida apenas a exigência
correspondente ao tributo e aos acréscimos legais referentes à ação judicial n.o 91.872-9. O
julgado foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
PROVA. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA.
PEDIDO GENÉRICO. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documentais e/ou pericial.
Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar com a irresignação a
documentação que sustente as suas alegações ou demonstrar alguma das situações do §
4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72. Pedido genérico para a realização de perícia,
sem os requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do Decreto no 70.235/72 será
considerado não formulado, nos termos do § 1o do art. 16.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
COMPENSAÇÃO.
LEI
no
8.383/91.
LEI
no
9.430/96.
DIFERENTES
SISTEMÁTICAS. A sistemática de compensação na forma da lei no 8.383/91 possuía
requisitos próprios, tais como a exigência de ser efetuada entre tributos e contribuições
de mesma espécie e destinação constitucional, não se confundindo com a compensação,
instituída pela lei no 9.430/96, mediante requerimento a Receita Federal entre quaisquer
tributos e contribuições.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
LANÇAMENTO. PARCELAMENTO ANTERIOR. DESCABIMENTO. Deve ser
exonerado o crédito tributário relativo aos créditos tributários relativamente aos quais
contribuinte protocolou pedido de parcelamento anteriormente ao lançamento.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em razão da
aplicação retroativa benigna do art. 18 da Lei 10.833/03, com a redação dada pelo art.
25 da Lei 11.051/04, deve ser excluída a multa de ofício vinculada imposta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (e-fl. 114)
Intimada desta decisão em 06/05/2019 (e-fl. 210) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 08/05/2019 (e-fls. 211 e ss.) alegando, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a prescrição intercorrente que acomete a autuação;
(ii)
No mérito, a improcedência do lançamento face a compensação com
crédito judicial conforme autorizado à época pelo art. 66 da Lei n.o
8.383/1991, vez que o crédito obtido na ação n.o 91.0000872-9 não foi
objeto de liquidação na execução n.o 96.1147-8, referente ao processo
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

informado na DCTF, anexado aos presentes autos. Indica que o
FINSOCIAL e a COFINS são tributos da mesma espécie, ao contrário do
que sustenta a r. decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
No presente processo, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por
declaração inexata, sendo a inexatidão especificada no campo de Ocorrências da autuação: "proc
jud não comprova" (e-fls. 32/33). Observa-se que em nenhum momento a autuação identifica
qualquer impropriedade no procedimento adotado pelo sujeito passivo, apenas consignando que
os processos judiciais n.o 94.5666-4, indicado com exigibilidade suspensa na DCTF, e o n.o
91.872-9, indicado em sua DCTF para compensação, não existiriam de fato.
Assim, no presente caso, a motivação para a autuação foi única: os processos
judiciais indicados pelo contribuinte não foram comprovados.
Quanto ao processo n.o 94.5666-4, a r. decisão recorrida procedeu com o
cancelamento da cobrança face o pagamento em parcelamento, em parcela não sujeita a recurso
de ofício. Por sua vez, quanto ao processo judicial n.o 91.872-9, a empresa anexou aos autos
cópias da ação judicial e os provimentos judiciais que foram nele proferidos, sustentando no
Recurso Voluntário a validade das compensações realizadas ao contrário do que indicou a r.
decisão recorrida.
Contudo, cabe ser dado provimento ao Recurso neste ponto face a existência do
processo judicial n.o 91.872-4, devidamente demonstrada pelo sujeito passivo em sua
Impugnação por meio dos documentos acostado às e-fls. 85/95.
Com, efeito, a única motivação trazida no Auto de Infração para admitir a
declaração como "inexata" quanto ao referido processo foi afastada pela empresa por meio de da
confirmação de sua existência nos presentes autos, sendo que a manutenção da autuação por
outro motivo implicaria em modificação do critério jurídico da autuação.
Neste aspecto, observe-se que a própria r. decisão recorrida reconheceu a
existência do processo judicial, admitindo que foram apresentados nos autos os documentos que
confirmam sua existência (e-fls. 85/95):
Cabe inicialmente observar que na ação ordinária no 91.872-9, o Poder Judiciário,
em primeira instância, declarou o direito da interessada de pagar o Finsocial nas
bases anteriores à Constituição Federal , bem como garantiu a devolução dos
valores acaso pagos a maior, nos seguintes termos (fl. 87):
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

"... JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação para declarar o direito
da Autora de pagar o FINSOCIAL nas bases anteriores à Constituição de 1988.
Deixo de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos referidos na decisão
do TRF da 5a Região há pouco reproduzida, por despiciendo. CONDENO, ainda,
a Ré a devolução dos valores acaso pagos a maior que o aqui estabelecido,
apurando-se a diferença em sede de execução de sentença, e a tudo atualizando-
se monetariamente. (...)"
Tal decisão foi mantida em sede de recurso ao TRF da 5a Região e transitou em
julgado em 01/03/1994 (fl. 95).
Da leitura do trecho do provimento judicial transcrito acima, constata-se não haver
tutela judicial autorizando a compensação. A contribuinte somente teve reconhecido,
nos autos da ação judicial no 91-872-9, direito para repetir os pagamentos feitos a
maior.
Ademais, observe-se que não foram acostados ao presente processo administrativo o
"Documento 07 - Petição nos autos do processo 91.872-9, comunicando que seria
efetuada compensação do crédito do FINSOCIAL indevidamente pago com a COFINS"
nem o "Documento 08 - Carta recebida pela Superintendência Regional da Receita
Federal - 4a Região Fiscal em 28.11.1997, comunicando, entre outros dados solicitados,
as compensações da COFINS decorrentes do processo 91.872-9", que a interessada
menciona em terem sido apresentados junto da impugnação.
Quanto à possibilidade da compensação pretendida pela impugnante, ao contrário
do alegado, não encontra guarida nas normas legais e infralegais que regem a
matéria, como se demonstrará a seguir. (e-fl. 94 – grifei)
Contudo, a autuação foi mantida por entender o julgador a quo que a
compensação não teria sido realizada em conformidade com as normas legais e infralegais que
regem a matéria (e-fl. 94), face a ausência de pedido de compensação em conformidade com a
Lei n.o 9.430/1996, sendo que o FINSOCIAL e a COFINS não seriam tributos da mesma
espécie. Ora, esse novo entendimento se apresenta como uma modificação do critério jurídico
adotado na autuação, vedada pelo art. 146, do Código Tributário Nacional.1
No presente caso, o auto de infração foi lavrado vez que o processo judicial
informado não teria sido confirmado. Após sua efetiva confirmação, a DRJ busca uma
modificação da motivação adotada na autuação, para respaldar a exigência fiscal em novo
motivo (inobservância dos diplomas legais e normativos relacionados a compensação). Contudo,
essa modificação não poderia ser realizada pela delegacia de julgamento.
Com efeito, no Recurso Especial n.o 1.130.545/RJ, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou que o lançamento somente poderá ser
modificado quando há erro de fato, mas não quando há erro de direito:
“Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de
autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo
149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.

1 Vide, a título de exemplo: BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado (Atual.). Direito tributário
brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1.214. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e
Tributário. 8a ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 249; XAVIER, Alberto. Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro. 3a ed.. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. 277.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável,
máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146
do CTN” (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011 - grifei).
Essa questão foi bem traçada pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz em
sua declaração de voto apresentada no acórdão 3402-006.671:
"Delimitando o que seria passível de mudança no âmbito do lançamento tributário,
a doutrina afirma que “o erro da autoridade fiscal que justifica a alteração do ato
de lançamento é apenas o erro de fato; nunca o erro de direito.”2 Nesse aspecto, é
precisa a verificação de Luis Eduardo Schoueri de que, quando o aplicador do
Direito vê no mesmo fato características que antes não foram relevantes para a
interpretação a seu respeito, levando a uma nova valoração jurídica desse mesmo
fato, estar-se-á diante do erro de direito e, portanto, da limitação imposta pelo
artigo 146 do CTN.3
Embora haja enorme debate doutrinário sobre tal segregação entre “erro de fato”
e “erro de direito”4, bem como a diferenciação deste último com a "alteração de
critério jurídico" no contexto do artigo 146 do CTN, a jurisprudência vem
corroborar que a possibilidade de alteração de lançamento existe unicamente
quando há erro de fato, nunca quando há erro de direito (nomenclatura não
utilizada no nosso atual Codex, mas que aparecia no seu Anteprojeto).
Destaco nesse sentido a Súmula 227 do TFR5 e o julgamento do STJ no REsp.
1.130.545/RJ6, sendo que este último foi proferido pela sistemática dos recursos
repetitivos e, por conseguinte, deve ser obrigatoriamente observado por este Conselho
(artigo 62, §2o do seu Regimento Interno).
Importante lembrar que a garantia estampada no artigo 146 do CTN se amolda ao
processo administrativo como um todo, à medida que impede que sejam proferidas
decisões com preterição do direito de defesa (artigo 59 do Decreto 70.235/72).
Com efeito, impedir que haja uma mudança do entendimento adotado no ato
administrativo de lançamento tributário significa impedir que, no decorrer do
contencioso administrativo, o direito de defesa dos contribuintes seja desprezado,
porque repentinamente deverão passar a guerrear contra critério diferente daquele posto
no lançamento tributário, suprimindo instância e amesquinhando seu direito ao
contraditório.

2 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 445..
3 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 534
4 Vide COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira e GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de Critério Jurídico do
Lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In Processo Administrativo Tributário. Cardoso,
Alessandro Mendes et alii (org). Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018, p. 67 – 87 e VELLOSO, Andrei Pitten.
Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In GOMES. Marcus Lívio e OLIVEIRA, Francisco
Marconi de (coord.). Estudos Tributários e Aduaneiros do III Seminário CARF. Brasília, 2018. p. 13 a 38
5 “A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento.”
6 “Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela da Administração
Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149,
inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à
época da constituição do crédito tributário.
Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de
lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado
no artigo 146 do CTN” (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).”
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

Sobre o ponto, dentre tantas, destaco a lição de Alberto Xavier, que justifica essa
clássica interpretação do artigo 146 do CTN:
O Artigo 146 nada mais é, pois, que simples corolário do princípio da não
retroatividade, extensível às normas complementares, limitando-se a esclarecer
que os lançamentos já praticados à sombra de 'velha interpretação' não podem ser
revistos com fundamento em 'nova interpretação'. Repare-se que o artigo 146
pressupõe que, antes da modificação operada nos critérios jurídicos, tenha sido
previamente praticado um ato individualizado de lançamento, caso contrário não
se justificaria a referência a 'um mesmo sujeito passivo' . O que o artigo 146
pretende é precisamente que os atos administrativos concretos já praticados em
relação a um sujeito passivo não possam ser alterados em virtude de uma
alteração dos critérios genéricos da interpretação da lei já aplicada. Assim, como
corolário da garantia genérica - em favor de todos os sujeitos passivos - de não
aplicação retroativa da lei e de interpretação superveniente, constante do artigo
144, o artigo 146 explicita a garantia subjetiva - em favor de cada sujeito
passivo individualmente considerado - de que a interpretação superveniente
não pode conduzir à modificação do lançamento que o tenha como
destinatário. Esta é também a solução consagrada pela LPAF (Lei 9.784/99),
que dispõe no seu art. 2o, inciso XIII, ser 'vedada aplicação retroativa de
nova interpretação'. (Xavier, Alberto. Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro, p. 277)
Tendo tudo isso em vista, não há dúvida de que é justamente sobre tal situação que nos
debruçamos nesse caso: enquanto o auto de infração foi pautado em um argumento
jurídico (...), o voto condutor propõe manter o mesmo ato administrativo com base em
outro fundamento jurídico (...). Respeitosamente, no meu entender, tal solução violada a
garantia estabelecida pelo artigo 146 do CTN, além do artigo 2o, inciso XIII da Lei n.
9.784/99 e do artigo 59 do Decreto 70.235/72."
E a motivação do lançamento é admitida como um critério jurídico não passível
de modificação. É o que se depreende do julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão 9303-008.450, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício
("Proc jud de outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna
das declarações, não pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração
“eletrônico” por outro fundamento (como necessidade do trânsito em julgado),
havendo, assim, que ser considerado improcedente." (Número do Processo
10380.004208/2002-02 Data da Sessão 16/04/2019 Relator Rodrigo da Costa Pôssas No
Acórdão 9303-008.450 - grifei)
Ora, afastada a causa trazida na autuação para sua lavratura, ela deve ser
cancelada por vício em sua motivação. Em razão da clareza de suas razões, traçadas com
fundamento na teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, adoto aqui o voto do
Conselheiro Antônio Carlos Atulim trazido no Acórdão 3402-004.118, com fulcro no art. 50,
§1o, da Lei n.o 9.784/99:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

"Uma coisa é dizer que a compensação foi feita com base em processo
administrativo inexistente e outra coisa totalmente distinta é não aceitar a
compensação porque, no processo administrativo existente, o contribuinte não
formulou pedido prévio à Receita Federal em relação aos meses de junho a
dezembro 1998.
O erro da Administração é flagrante porque no auto de infração foi incluído o mês
de maio de 1998, em relação ao qual posteriormente a própria Administração
verificou que havia pedido prévio de compensação. Essa constatação revela a
fragilidade das exigências formalizadas por meio do autos de infração eletrônicos,
que se baseiam no mero cruzamento de informações existentes nos sistemas da
Receita Federal.
No caso dos autos, os créditos utilizados em compensação são originários da conversão
em renda de depósitos judiciais efetuados na ação ordinária 92.5809-4 onde o
contribuinte discutiu a exigência do Finsocial/Cofins (fls. 38/44).
A compensação entre PIS e Cofins estava sujeita a pedido prévio, a teor do que
determinava o art. 74 da Lei no 9.430/96. Então o problema não reside na
inexistência do processo no 13808.003062/98-06, como constou na fundamentação
do auto eletrônico. O problema é que o contribuinte não fez o pedido prévio de
compensação em relação aos períodos de junho a dezembro de 1998, só tendo
informado a compensação em DCTF.
Conclui-se daí, que (i) o vício de procedimento (falta de intimação prévia determinada
pelo art. 7o da Lei no 10.426/2002), acarretou a falsa causa do auto de infração,
conforme comprovado pela documentação anexa ao processo; e (ii) a exigência do PIS
consubstanciada neste auto de infração não pode ser mantida nem pelo
fundamento invocado pela DRJ, pois a modificação da motivação do lançamento
exige a realização de um novo lançamento. Não há como trocar a fundamentação
do auto de infração nas decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
de determinação e exigência de créditos tributários, sob pena de acarretar
cerceamento de defesa do contribuinte e supressões de instâncias de julgamento.
Da obra de Hely Lopes Meirelles extrai-se o seguinte excerto:
“(...) A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os
atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais
motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso
mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.
Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses
motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao
confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo
desconformidade entre os motivos e a realidade o ato é inválido. (...)” (in:
Curso de Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 25 ed., pp.
186/187).
No caso dos autos, é evidente o descompasso entre a motivação do auto de infração e a
situação real do contribuinte. Contudo, a autuação foi lastreada na inexistência do
processo administrativo no 13808.003062/98-06 informado nas DCTF e o contribuinte
elidiu a causa da autuação, comprovando a existência do processo 13808.003062/98-06.
Com base nesses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso."
(Processo 19679.006253/2003-01 Data da Sessão 23/05/2017 Relator Antonio Carlos
Atulim No Acórdão 3402-004.118 - grifei)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.199 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.009523/2002-90

Assim, por vício na motivação do lançamento quanto ao processo judicial n.o
91.872-4, imodificável no curso da discussão administrativa, deve ser cancelada integralmente a
exigência fiscal remanescente.
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar o Auto de Infração e as exigências fiscais remanescentes em razão do vício em sua
motivação quanto ao processo judicial n.o 91.872-4.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital